Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NO MODO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS DAS 4 PRIMEIRAS PRESTAÇÕES EM APENAS 3 MESES. DESCONTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.409,12 a título de repetição de indébito, para determinar que o banco réu se abstenha de proceder a cobrança de juros do cheque especial do autor, tendo em vista que motivou a negativação da conta corrente do requerente ao debitar diretamente da sua conta o valor da “parcela 2” do empréstimo; bem como para que se abstenha de realizar desconto antecipado das parcelas do empréstimo realizado, sob pena de multa por cada cobrança. Em seu recurso, sustenta que o autor não realizou o pagamento da segunda parcela do empréstimo, que era devida em 11/03, razão pela qual promoveu a amortização desse valor mediante débito em conta nos dias 14 e 15/04, conforme autorização contratual. Assim, sustenta a regularidade do pagamento de duas parcelas pelo autor no decorrer do mês de abril de 2020, uma vez que o outro pagamento efetuado (mediante consignação em folha de pagamento) era referente à 4a parcela devida. Ainda, alega que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé, bem como questiona a devolução em dobro e a existência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 19300565-19300566). Contrarrazões apresentadas (ID 19300573).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Sustenta a parte ré que o autor deveria realizar o pagamento da parcela2 do contrato ajustado em 11/03, e que face o não pagamento este valor foi debitado na sua conta bancária nos dias 14 e 15/04. Ademais, consta que a parcela 1 foi quitada no dia do vencimento (11/02), sendo que o autor demonstra que as parcelas 3 e 4 foram quitadas mediante consignação nas folhas de pagamento de março e abril, ou seja, 20/03 e 17/04.
V. Pactuado o negócio entre as partes, onde os valores devidos seriam debitados mediante consignação em folha, com início em 11/02, constata-se que, por falha no dever de informação e/ou por falha na forma de implementação das cobranças, a parte ré efetivou entre os meses de fevereiro e abril a ordem de pagamento de 4 parcelas, quando para o consumidor o instrumento contratual permitia acreditar que nos três primeiros meses seriam cobradas três parcelas mensais.
VI. Assim, desde já, o que se constata é a falha da instituição financeira a partir do início dos pagamentos mensais devidos e do momento da implementação da consignação em pagamento. Isso porque o modo adotado para realizar os débitos dos valores devidos, mediante a sua pretensão de atribuir aos pagamentos das parcelas a data estipulada na planilha de vencimentos mensais, acabou por ocasionar, de forma indevida, o pagamento de quatro parcelas mensais nos três primeiros meses que seriam devidos pelo autor.
VII. Esclarecendo, observa-se que a instituição financeira assinala que a primeira parcela era devida em 11/02, sendo as demais com vencimento todo dia 11. Ocorre que a parte autora realizou o pagamento da parcela 1 em 11/02; e de outras três parcelas nos dias 20/03; 15/04 e 17/04. Esclarece a ré que o pagamento em 15/04 foi decorrente do atraso na parcela 2, que era devida em 11/03 e que não foi quitada no momento adequado, resultando no desconto na sua conta bancária implementado nos dias 14 e 15/04. Apenas para elucidar, entende a ré que o pagamento mediante desconto da folha salarial de março de 2020, sendo o salário do autor recebido no dia 20/03, corresponde à quitação implementada no seu sistema no dia 11/04, referente à parcela 3, enquanto que o pagamento mediante desconto consignado na folha do autor de abril, quando seu salário foi recebido em 17/04, refere-se ao pagamento que, na organização da ré, equivale ao dia 11/05 – parcela4.
VIII. A partir de tais datas, é possível compreender a metodologia de abatimento utilizada pela ré. Isso porque, o autor recebe o seu salário relativo ao mês em curso por volta do dia 20, com o desconto consignado, sendo que a ré considera esse pagamento apenas no dia 11 do mês subsequente. Contudo, conforme já antecipado, a utilização desse modo de abatimento, acrescido da não implementação inicial das parcelas mediante consignação na folha salarial (não tendo a ré esclarecido o motivo da não implementação do desconto consignado desde a primeira parcela), ocasionou a realização da cobrança das quatro primeiras parcelas dentro de apenas três meses, o que não foi devidamente informado ao consumidor no momento adequado, demonstrando a falha na prestação do serviço.
IX. Assim, não obstante a forma de abatimento implementada pela ré, identifica-se a falha na sua conduta no momento inicial quando, seja por desorganização para o início da ordem de envio de empréstimo consignado ou seja por falha no devido dever de informação, fez com que, não obstante a primeira parcela fosse devida em 11/02, o autor fosse obrigado a pagar, até o dia 20/04, um total de 4 parcelas mensais, sem que o instrumento pactuado permitisse apurar que a instituição financeira iria promover os abatimentos dos débitos mensais antecedendo à data do vencimento, resultando no já mencionado “quatro pagamentos em três meses”. Isso porque a primeira prestação era devida apenas em 11/02, sendo quitada nesta data mediante o abatimento de valores na conta corrente. Contudo, ainda que o contrato tenha sido formalizado no mês de dezembro de 2019, a parte ré não esclareceu porque não implementou no momento adequado os empréstimos consignados desde a primeira parcela na folha salarial do autor. Aliás, observando as datas indicadas pela ré, e a pretensão de receber os valores consignados na folha salarial, se a sua tese de que a parcela debitada do autor em 20/03 seria a de número 3, então infere-se que em 20/02 ocorreria o pagamento da parcela 2, e já no dia 20/01 seria debitado o pagamento da parcela 1. Portanto, e aqui reside a falha no dever de informação, o instrumento contratual ID 19300473 esclarecia que a primeira parcela era devida em 11/02 mas, pela lógica da metodologia utilizada pela ré, esse pagamento deveria se efetivar já na folha de janeiro da parte autora, cujo salário foi recebido em 20/01 (cabendo elucidar que esta situação não ocorreu na situação concreta, sendo apenas um esclarecimento caso tivesse sido implementada a consignação na folha salarial no momento adequado). Ou seja, apesar da ré informar que os valores seriam devidos a partir de fevereiro, planejava efetivar as cobranças já no mês de janeiro.
X. De todo modo, considerando que inexistiu cobrança no mês de janeiro, passa-se à análise sob outra perspectiva, com fulcro nas datas dos efetivos pagamentos no caso concreto, o que também permite concluir que se estaria diante de uma falha no dever de informação e/ou de uma falha no procedimento dos descontos efetuados pela ré. Isso porque, se o primeiro pagamento foi efetivado em 11/02, o que o consumidor espera é que a próxima parcela seja debitada no mês seguinte. Todavia, apenas no mês de março foi implementada a consignação na folha salarial, sendo que neste mês o valor debitado do pagamento depositado em 20/03 fez menção à parcela 3. Assim, se a ré não implementou a cobrança da parcela 2, não poderia se antecipar e já realizar a cobrança da parcela 3. Desse modo, convém reforçar que, pela ótica do dever de informação e pela mencionada na peça recursal “boa-fé nas relações contratuais”, não se pode anuir com a tese de que o pagamento em 20/03 não poderia fazer menção à parcela 2, em evidente afronta à informação repassada e boa-fé do consumidor. Isso porque concordar com essa metodologia da ré, onde o valor quitado em 20/03 seria o da parcela 3, retomaria a já esclarecida questão da falha no dever de informação, uma vez que se a parcela 2 fosse debitada na folha salarial de 20/02, a consequência retroativa é, reitera-se, que o primeiro pagamento seria debitado em 20/01, ou seja, antes da data no ajuste contratual. Portanto, caberia à ré esclarecer para o autor que o pagamento da parcela1 já ocorreria na folha do mês de janeiro (caso assim o desejasse, mas que não ocorreu no caso concreto); ou adequar a data do vencimento (11) para o dia do recebimento do salário mensal do autor (20), promovendo os descontos do mês de referência no dia correto; ou, ao menos, e diante da desorganização (e/ou falha na informação adequada), adotar o pagamento na folha salarial do mês de março como referente à parcela2 e seguir sucessivamente com as demais prestações. Todavia, diante da inexistência de qualquer medida, não pode o consumidor ser prejudicado pela ausência no dever de informação, em afronta à boa-fé contratual, tendo a ré encaminhado para desconto na folha de pagamento o débito da parcela 3 sem que fosse efetivada a cobrança da parcela 2, o que a fez concluir que o autor ficou inadimplente, promovendo o desconto do valor da parcela2 diretamente na sua conta bancária, o que resultou no pagamento das “quatro parcelas em três meses”.
XI. Por todo o exposto, confirma-se que não ocorreu o adequado dever de informação, uma vez que o ajuste contratual permitia ao consumidor acreditar que realizaria pagamentos das três primeiras parcelas mediante valores pagos nos meses de fevereiro, março e abril, enquanto que a metodologia da ré tinha por objetivo debitar já na folha do mês de abril a quarta parcela do ajuste, antecipando-se ao pactuado sem que tal informação ficasse clara ao consumidor. Assim, implementando a sua metodologia, a ré promoveu descontos em 11/02; 20/03; 15/04 e 17/04 relativo a quatro parcelas, de forma que colocou o consumidor em desvantagem exagerada face a sua decisão unilateral quanto ao modo de execução dos termos contratuais, o que confirma a irregularidade na sua conduta.
XII. Ademais, cumpre ressaltar que a retirada indevida de valores da parte autora, sem causa subjacente a subsidiar tal postura da instituição financeira, visto que optou por antecipar os pagamentos devidos sem que fosse atendido o dever de informação, não podendo o consumidor impedir o desconto efetivado pela ré ao interpretar que ele estaria inadimplente, caracteriza a cobrança indevida, revestida de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor e atrai a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
XIII. Adiante, o recurso não deve ser conhecido quando à irresignação acerca dos danos morais, face a ausência de condenação neste sentido.
XIV. Ainda, o pedido contraposto para condenação por danos morais é incabível em contrarrazões de recurso inominado, não sendo possível à parte recorrida pretender a reforma da sentença nesse momento processual.
XV. Em tempo, identifica-se erro material na sentença, que deixou de indicar na sua parte dispositiva a condenação na repetição do indébito no valor de R$ 5.409,12, apesar de inconteste a procedência do pedido para a condenação neste valor, tanto que a peça recursal enfrenta a referida condenação, conforme ressaltado no recurso ID 19300563, pág. 3. Assim, esta E. Turma Recursal possui entendimento de que não há óbice para a regularização de erro material que era passível de correção mediante embargos de declaração ou de ofício pelo juízo, sem a necessidade que se promova a anulação da sentença, até porque não se trata de “reformatio in pejus”. Neste sentido: (Acórdão 1215295, 07100263520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XVI. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença reformada de ofício para corrigir o erro material na sentença e incluir na sua parte dispositiva a condenação do Banco réu a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, o valor de R$ 5.409,12. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.